Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tomé Mendes Vieira Neto contra decisão proferida pelo juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 74931009 do processo de referência) que, na ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706884-80.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida para concessão da isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física nos seguintes termos: I – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça. II - TOMÉ MENDES VIEIRA NETO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público aposentado e foi diagnosticado com demência na doença de Alzheimer. Submete-se a tratamento para controle da doença, que é permanente. Afirma fazer jus à isenção de imposto de renda, pois a doença é qualificada como alienação mental. Observa que faz uso contínuo de diversos medicamentos. III – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, o autor não buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária, optando por ajuizar diretamente ação para tal finalidade. Embora admissível o ingresso direto na via judicial, sem prévio esgotamento da via administrativa, é bem de ver que, nesse caso, a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados. O entendimento consubstanciado na Súmula 598/STJ admite a possibilidade de se reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial. Contudo, condiciona isso à existência de outros meios de prova suficientes para tal conclusão. No caso, a documentação se resume a relatórios médicos emitidos por médicos que assistem o autor. O laudo oficial mencionado pelo autor é dirigido ao INSS e não se mostra conclusivo quanto ao enquadramento clínico do requerente a doença constante do rol legal. Não obstante a gravidade do quadro de saúde, não há identificação plena de que a doença se enquadra como alienação mental segundo os critérios da lei que prevê a isenção tributária. Impõe-se, assim, a complementação do conjunto probatório para análise aprofundada do caso. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Considerando que o laudo médico apresentado sugere possível alienação mental, EMENDE-SE a inicial para esclarecer se houve pedido de interdição do requerente. Sem prejuízo, regularize o autor sua representação processual, visto que a procuração ID 74899193 traz firma manifestamente distinta daquela constante no documento de identificação ID 74899187. Prazo de QUINZE DIAS. Na emenda à petição inicial (Id 76916220 do processo de referência), o agravante disse ser acometido de doença de Alzeihmer e padecer, em consequência dessa enfermidade, de alienação mental. Assinala estar aposentado no serviço público distrital e, para gozar da isenção tributária pretendida, não ser necessário obter decretação judicial da interdição dele. Diante dessa resposta e da notícia da interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou a citação do agravado e manteve o pronunciamento atacado por seus próprios fundamentos (Id 76969267 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21322253, p. 1-17), o agravante sustenta estar aposentado como servidor do Distrito Federal, ter 84 anos de idade e não haver dúvidas de ser portador de alienação mental, em razão de padecer de demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista (CID 10: F-00.2), conforme laudo assinado pela médica geriatra Juliana Bento da Cunha do Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN em 9/3/2020, integrante da estrutura do próprio Distrito Federal, em que afirmou, em laudo médico endereçado ao INSS, o recorrente ser portador de síndrome demencial compatível com o diagnóstico de possível demência na doença de Alzheimer. Diz se tratar de doença grave e, em razão da condição etária dele e do fato de estar aposentado, tornar-se ainda de mais acentuada gravidade. Assevera, apesar da condição gravíssima de saúde, o agravado lhe exige mensalmente o pagamento de imposto de renda pessoa física. Fala ter requerido a suspensão da exigibilidade do tributo com fulcro no art. 151, V, do CTN, todavia o i. juiz indeferiu o requerimento por entender ser necessária a comprovação dos fatos alegados, porque não foi apresentado laudo médico oficial em que se reconhece ser ele portador de alienação mental em razão da doença de Alzheimer alegadamente sofrida. Alega ter direito à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física descontado dos proventos de aposentadoria como portador de alienação mental com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052/2004. Menciona os enunciados sumulares 598 e 627 do c. STJ para sustentar, diante dos elementos de prova documental coligidos, mormente o laudo elaborado pela médica geriatra do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN e o fornecido pelo médico neurologista Cícero Henrique Salviano Araruna, em que consta o histórico de atendimento médico desde maio de 2012, considerados por ele suficientemente demonstradores de padecer de alienação mental, o direito à benesse tributária perseguida. Acentua fazer uso contínuo de medicamentos no tratamento da alienação mental, como desvenlafaxina 100mg (antidepressivo), quetiapina 25mg (antipsicótico), memantina 10mg (tratamento da doença de Alzheimer), donepezila 5mg (tratamento da demência de Alzheimer) e atorvastatina 20mg (colesterol). Frisa o uso prolongado de antidepressivos e antipsicóticos causar dependência química e causar prejuízos permanentes para a saúde, principalmente perda de memória recente. Realça a descrição de alienação mental feita pela Portaria MPOG n. 1.675, de 6/10/2006 e pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, item A1, para alegar sua condição de saúde se amoldar à dita previsão, de modo a lhe franquear a obtenção da isenção tributária. Ressalta haver pedido a autonomia para gerir a vida pessoal e social em consequência da alienação mental provocada pela doença de Alzheimer para bradar ter direito à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física incidente sobre os proventos recebidos como servidor aposentado do Distrito Federal. Fala do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para obter a tutela de urgência desejada, porque está demonstrado, em laudos médicos, inclusive elaborado por médica de hospital integrante do Distrito Federal, a condição de portador de alienação mental e a manutenção do desconto do imposto de renda pessoa física o privar, mensalmente, da quantia de R$200,00 e anualmente R$2.400,00, necessários para custear despesas com medicamentos e gastos familiares. Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade do tributo sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, sem que possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda. No mérito, pleiteia seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, sem que possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação de Rito Ordinário em que proferida a r. decisão agravada (Processo n. 0706884-80.2020.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física retido na fonte em que recebe os proventos como servidor aposentado do Distrito Federal. Assinalo, embora o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza se trate de tributo de competência tributária da União, nos termos do art. 153, III, da CF, o produto da arrecadação incidente, na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo Distrito Federal, por suas autarquias e fundações lhe pertence, nos termos do art. 157, I, da CF. Por esse motivo, se evidencia como legítima a atuação passiva apenas do Distrito Federal. A Lei federal n. 7.713, de 22/12/1988, no art. 6o, XIV, prevê a isenção do imposto de renda pessoa física sobre: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). O agravante apresentou contracheque em que demonstrou ter sido admitido no serviço público em 16/10/1961 e receber proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Id 74901249 do processo de referência). O fundamento fático para a obtenção da isenção do pagamento do imposto de renda pessoa física pelo agravante é ser ele portador de alienação mental derivada do diagnóstico de doença de Alzheimer, consoante relatórios médicos fornecidos. A Lei n. 9.250, de 26/12/1995, ao alterar a legislação do imposto de renda de pessoa física, no art. 30, caput dispõe que A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Instrução Normativa RFB n. 1.500, de 29/10/2014, dispõe sobre normas gerais de tributação relativas a imposto sobre a renda de pessoas físicas. No art. 6o, II e § 4o trata da isenção incidente sobre proventos de aposentadoria a contribuintes portadores de doenças nos seguintes termos, literalmente: Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos originários pagos por previdências: (...) II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017) (...) § 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019) I - aos rendimentos recebidos a partir: (...) b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal coligido pelo agravante (Id 74901256 do processo de referência), a respeito da alienação mental como doença incapacitante do servidor público para concessão de aposentadoria, traz a seguinte definição e considerações, literalmente: A1) ALIENAÇÃO MENTAL Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido para qualquer trabalho. O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer atividade funcional. O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo médico pericial, constará apenas a expressão "alienação mental". Critérios de Enquadramento A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas: 1. Seja grave e persistente; 2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento; 3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação; 4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho. São Passíveis de Enquadramento 1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais; 2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais; 3. Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson, etc.); 4. Retardos mentais graves e profundos. São Excepcionalmente Considerados Casos de Alienação Mental: 1. Transtornos afetivos ou do humor, quando comprovadamente cronificados e refratários ao tratamento, ou quando exibirem elevada frequência de repetição fásica, ou ainda, quando configurarem comprometimento grave e irreversível do funcionamento mental; 2. Quadros epilépticos com sintomas psicóticos, quando caracterizadamente cronificados e resistentes à terapêutica, ou quando apresentarem elevada frequência de surtos psicóticos; 3. Outros transtornos psicóticos orgânicos decorrentes de lesão e disfunção cerebral, quando caracterizadamente cronificados e refratários ao tratamento, ou quando configurarem um quadro irreversível de demência; 4. Transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) nas formas graves. Quadros Não Passíveis de Enquadramento 1. Transtornos da personalidade; 2. Transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) nas formas leves e moderadas; 3. Retardos mentais leves e moderados; 4. Transtornos relacionados ao estresse e somatoformes (reação de ajustamento, reação ao estresse); 5. Transtornos mentais orgânicos agudos e transitórios (estados confusionais reversíveis); 6. Transtornos neuróticos (mesmo os mais graves). O laudo pericial deverá conter o nome da doença por extenso conforme especificado em lei bem como a data de início da doença e se há necessidade de reavaliação. O referido Manual fornece subsídios para a apreciação dos fatos relacionados à condição de saúde do agravante posterior à aposentadoria dele no serviço público distrital com a finalidade de verificar a possibilidade de conferir o enquandramento da demência causada pela doença de Alzheimer como alienação mental para fins de concessão de isenção do pagamento de imposto de renda pessoa física incidente sobre os proventos por ele recebidos. O Relatório Médico para Interdição elaborado pela médica geriatra Juliana Bento da Cunha em 9/3/2020 (Id 74901251 do processo de referência) menciona estar o agravante em acompanhamento no Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Regional da Asa Norte desde 27/11/2019. Após relato feito a partir de fatos noticiados por familiares, observou da história clínica associada ao prejuízo cognitivo notado na avaliação neuropsicológica feita em 4/3/2020 e ao declínio na funcionalidade serem compatíveis com o diagnóstico de possível demência na doença de Alzheimer, associada a sinais de parkinsonismo (CID-10 F:00.2) atualmente em fase moderada (CRD:2). A médica assistente do agravante no hospital público fez a seguinte descrição sobre o estado de saúde dele após a referida avaliação neuropsicológica: (1) MEMÓRIA: perda grave da memória, com retenção de dados fortemente consolidados, novos dados rapidamente perdidos; (2) ORIENTAÇÃO: dificuldade grave com datas, desorientação usual quanto ao tempo, orientado quanto ao espaço; (3) JULGAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: enorme incapacidade para manejar problemas, similaridades e diferenças; julgamento social comprometido; (4) ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: sem pretensões de manter funções independentes fora do domicílio; parece suficientemente bem para ser levado a atividades fora de casa; (5) ATIVIDADES DOMÉSTICAS E PASSATEMPOS: apenas tarefas simples são preservadas, interesses muito restritos e pouco mantidos; (6) CUIDADO PESSOAL: requer assistência no vestuário, higiene e manejo de itens pessoais. Quanto às atividades instrumentais da vida diária, o paciente está completamente dependente: necessita de monitoramento para uso de medicamentos não controla as finanças, não faz compras, não cuida da limpeza da casa, não prepara os alimentos, não dirige e não se desloca para fora do domicílio desacompanhado. Quanto às atividades básicas da vida diária, o paciente necessita de supervisão para tomar banho, fazer higiene pessoal, escolher e vestir suas roupas, apresenta incontinência urinária, necessita de auxílio para locomover-se, sentar-se, levantar-se e alimentar-se sozinho. Tal doença tem caráter crônico, progressivo e irreversível. O tratamento visa controle sintomático e do comportamento e da qualidade de vida. A avaliação psicológica do recorrente considerada na avaliação neuropsicológica pela médica geriatra no Hospital Regional da Ana Norte também foi anexado à exordial (Id 74901253 do processo de referência) Verifico da decisão agravada não ter sido feita nenhuma consideração sobre o laudo acima destacado, embora o agravante tenha instruído a petição inicial com referido elemento de informação. Limitou-se o magistrado a considerar outro laudo referente ao agravante e dirigido ao INSS para falar não ser conclusivo sobre o enquadramento clínico dele e da doença como contida no rol legal. Verifico consistir o documento em alusão em Relatório Médico para o INSS (Id 74901250 do processo de referência), elaborado pela mesma médica na mesma data em que o outro acima referido, após atendimento do agravante no ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Nesse relatório, a médica Dra Juliana Bento da Cunha atestou ser o recorrente portador de síndrome demencial compatível com o possível diagnóstico de demência na doença de Alzheimer, associada a sinais de parkinsonismo (CID-10: F00.2), atualmente em fase moderada (CRD.2). Após mencionar, sucintamente, a condição de saúde já descrita no Relatório Médico para Interdição, afirmou a doença ter caráter crônico e irreversível e evoluir com alienação mental progressiva, sendo condição enquadrada na Lei n. 7.713/1988, alterada pela Lei n. 11.052/2004 para a concessão de isenção de imposto de renda. Entendo, embora a menção tenha sido feita no relatório ao INSS, destinar-se à entidade pagadora dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante, porque o relatório não foi elaborado para subsidiar a aposentação dele, mas instruir requerimento de isenção de imposto de renda sobre rendimentos de pessoa física. O i. juiz não se atinou para o teor do documento e, se o tivesse feito em cotejo com os outros exibidos pelo recorrente anexos à exordial, teria percebido todos terem sido elaborados por médica assistente em unidade hospitalar integrante da rede pública distrital de saúde. O relatório emitido pelo Dr. Cícero Henrique Salviano Araruna em 2/9/2020 (Id 74901252 do processo de referência) é apenas descritivo do tratamento de saúde do agravante desde o ano 2012, em que mencionou ele apresentar marcha de pequenos passos, com perda de reflexos posturais, redução do piscar e reflexo glabelar inesgotável. Tinha badicinesia, mas não detectou rigidez e os movimentos oculares estavam normais. Considerou o diagnóstico de parkinsonismo. Destacou ter ele mantido acompanhamento regular e, em 2015, apresentou piora da marcha. Frisou o último atendimento ter sido feito em 2016. Mencionou diversos medicamentos aplicados no tratamento, alguns com efeito benéfico, mas seguidos de piora. Tenho percepção diversa da expressada na decisão agravada. Os elementos de informação coligidos pelo agravante sobre a condição de saúde dele são robustos em demonstrar ele padecer de demência possivelmente associada à doença de Alzheimer com parkinsonismo, com perda cognitiva e da autonomia para funções básicas da vida diária, pois depende de auxílio para sentar, levantar, banhar-se, medicar-se, alimentar-se, vestir-se e andar, não se ausenta sozinho de casa e sofre de incontinência urinária, mais um fator atrelado à demência. A doença é crônica, progressiva e irreversível, segundo a medida geriatra assistente na unidade hospitalar oficial do Distrito Federal. É possível a controvérsia sobre a pretensão do agravante, caso o Distrito Federal oponha resistência ao reconhecimento do pedido, porque o recorrente não formulou administrativamente o pleito, embora tivesse em mãos relatório subscrito pela médica geriatra que o assiste na unidade hospitalar pública do Distrito Federal em que ele é acompanhado. Apesar disso, considero estar razoavelmente demonstrada a verossimilhança das alegações sobre o enquadramento da demência sofrida pelo agravante associada à doença de Alzheimer com parkinsonismo como alienação mental para fins de obtenção da isenção do imposto sobre a renda de pessoa física incidente sobre os proventos de aposentadoria por ele recebidos do Distrito Federal, pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, consoante correlação admitida pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, ato normativo elaborado a partir de conhecimento técnico sobre enfermidades para fins de enquadramento legal para fins de aposentadoria. Não bastasse, a médica oficial assistente declarou a condição de saúde ostentada pelo agravante viabilizar o deferimento do benefício tributário por ele perseguido. Embora o c. STJ tenha definido ser desnecessário laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda de pessoa física, nos termos da orientação traçada pelo enunciado sumular 598 (É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.), quando o juiz tiver acesso a outros meios probatórios capazes de demonstrar a doença grave especificada em lei para a concessão da benesse tributária desejada, maior destaque deve haver quando os elementos probatórios forem produzidos por médica servidora em unidade hospitalar da rede pública distrital de saúde, porque a informação sobre a condição de saúde do contribuinte ganha ainda mais fidedignidade pela presunção de legitimidade promanada do ato elaborado pelo agente público e pelo atendimento à legislação regente da matéria. Não se trata, concretamente, de atuação positiva do Poder Judiciário para conceder isenção tributária fora das situações taxativas previstas em lei, limitação feita pelo e. Pleno do STF no julgamento da ADI 6.025/DF, tampouco de ampliar por decisão judicial o rol taxativo previsto na Lei n. 7.713/1988, com a redação dada pela Lei n. 11.025/2004, consoante precedente firmado pela c. 1a Seção do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.116.820 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 250), mas de reconhecer a validade e eficácia da avaliação médica indicativa do estado de demência associado à doença de Alzheimer como condição de saúde caracterizada como alienação mental para fins de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos de aposentadoria recebidos no serviço público distrital pelo agravante. Os precedentes acima mencionados, promanados do e. STF e do c. STJ no exercício da competência de controle de constitucionalidade das leis e de uniformização da interpretação sobre a legislação federal infraconstitucional respectivamente, são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I e III, do CPC[4] e, concretamente estão preservados em sua vigência e aplicabilidade, conforme os motivos expostos. Seguem adiante transcritos por suas ementas para compreensão: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) (grifos nossos) TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) (grifos nossos) Trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão, para demonstrar a afinação com os precedentes originários do STF e do STJ: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. POSTULAÇÃO. SERVIDORA PADECENTE DE MAL DE ALZHEIMER. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EXPRESSAMENTE NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO. ENFERMIDADE QUE CONDUZ À ALIENAÇÃO MENTAL. COMPREENSÃO NA PREVISÃO LEGISLATIVA (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. ASSIMILAÇÃO COMO PROVA DA ENFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. ELISÃO DAS CONCLUSÕES. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PAUTADA PELA DICÇÃO LITERAL DA REGULAÇÃO NORMATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSUAÇÃO RACIONAL. APLICAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REGRA PRÓPRIA. TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA. UNIÃO. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E APELO DO RÉU DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE IMPUTADA AO RÉU, PONDERADA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE 1. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sendo destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinados aos estados e ao Distrito Federal, não ostenta interesse nem legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I). 2. Conquanto a enfermidade designada como "Mal de Alzheimer" não esteja expressamente especificada entre as doenças que conduzem à isenção do imposto de renda incidente sobre salários, vencimentos e proventos de qualquer natureza, implicando alterações neurológicas que conduzem, na dicção técnica, à incapacitação mental do acometido, emoldura-se inexoravelmente como enfermidade que conduz à alienação mental, devendo, portanto, ser compreendida com esse espectro e integrada como enfermidade que enseja a isenção tributária justamente por implicar alienação mental (Lei no 7.713/88, art. 6o, inciso XIV, com as modificações introduzidas pela Lei no 11.052/04; 3. Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuasão racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal, notadamente se o laudo oficial não descarta a enfermidade que acometera a pericianda nem desmerecera o diagnóstico atestado, cingindo-se a consignar que a doença que a afeta, contudo, não é especificada em lei (CPC, artigos 371 e 479). 4. Apreendida a enfermidade que acomete a servidora aposentada e que se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplada com isenção tributária, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, devendo a exação vertida desde então ser-lhe repetida devidamente atualizada monetariamente desde a incidência mediante aplicação da taxa SELIC, porquanto se trata de indébito tributário, matéria que é objeto de regulação específica (Lei no 9.250/95). 5. Editada a sentença e aviados os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo do réu, aliado ao provimento parcial do apelo da parte autora, implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente foram imputados ao réu, ponderada a sucumbência parcial experimentada pela contraparte no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 6. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu e remessa oficial conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1018302, 20160110093226APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 382-420) (grifos nossos) APELAÇÃO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. PERÍCIA OFICIAL INCONCLUSIVA. PROVA POR MEIO DE LAUDOS PARTICULARES. SÚMULA 598/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Para se obter o benefício da isenção do imposto de renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante dispõem a Lei número 7.713/1998, em seu artigo 6o, inciso XIV e o Decreto número 9.580/2018, artigo 35. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.116.620, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu que o rol previsto na Lei número 7.713/1998 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. 3. Apesar de o mal de Alzheimer não se encontrar textualmente previsto na legislação aplicável, é possível o seu enquadramento como um caso de "alienação mental", termo utilizado para destacar uma condição específica do paciente, que pode estar vinculada a diversas causas, como a referida doença. 4. Antes de se discutir se o Mal de Alzheimer permite ou não a concessão do benefício, a análise mais correta, para fins de concessão do benefício, exige a avaliação de se a doença em questão pode levar o paciente à condição de alienado mental e, especificamente, se o aposentado, no caso concreto, pode ser enquadrado como tal. 5. A teor do enunciado número 598 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de se demonstrar a doença por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios não vincula o Magistrado, o qual pode reconhecer o direito da parte por outros meios de prova 6. Não sendo conclusivo o laudo oficial quanto à condição da paciente, deve ser reconhecido o seu direito ao benefício quando laudos particulares atestam que o autor padece de mal de Alzheimer e hidrocefalia, bem como encontrar-se em quadro de alienação mental, diante dos graves impactos de tais doenças às suas funções mentais e de sua dependência a terceiros para atos da vida cotidiana. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1164311, 07083666820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício. 2. Embora o mal de Alzheimer não esteja especificado no artigo 6o, da Lei 7.713/88, ou no artigo 39, do DL 3.000/99, que enumeram as doenças graves que dão ensejo à isenção de imposto de renda, deste decorre alienação mental, a qual consta em ambos os dispositivos legais. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1284563, 07019975320208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. 2. O mal de Alzheimer, segundo relatório médico, é doença neurodegenerativa sem cura, e, portanto, necessariamente progressiva, sendo que gera a incapacidade do paciente gerir a si mesmo bem como a seus bens, sendo necessária a supervisão constante de terceiros para a realização das atividades de vida diária, tratando-se de uma espécie de alienação mental, hipótese prevista para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. 3. Muito embora haja previsão expressa na Lei n. 9.250/95 (art. 30) para que a moléstia grave seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a obtenção da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o da Lei 7.713/88, a jurisprudência consolidada do STJ relativizou tal imposição, admitindo que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento. 4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e não providos. (Acórdão 1259435, 07112032820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Constato a probabilidade do direito e de provimento do recurso, para reconhecer em prol do agravante o direito à isenção do pagamento de imposto de renda de pessoa física incidentes sobre os proventos de aposentadoria por ele recebidos do Distrito Federal. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito para admitir, com o reconhecimento daquele requisito, ser possível também a verificação do atendimento a este. O agravante conta com a idade avança da de 84 anos e padece de demência relacionada à doença de Alzheimer, associada a parkinsonismo. Depende de cuidados e assistência para todos os atos cotidianos da vida e faz uso de vários medicamentos no tratamento da enfermidade. A demora na fruição da isenção legal a que demonstrou robustamente nos elementos probatórios produzidos por médica oficial em unidade hospitalar pública em que recebe atendimento dificultará desnecessariamente o acesso a mais recursos financeiros indispensáveis para aquisição de medicamentos e realização de exames, necessários no tratamento da doença crônica, incurável e progressiva. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, e não apenas concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque o recorrente pleiteia a fruição imediata da isenção tributária, mister se faz deferi-la em atenção à disposição do art. 151, V, do CTN. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do tributo sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, sem que possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Determino a remessa à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;